Tribunal: TJMT
Processo: 1008128-54.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008128-54.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE PEREIRA BARBOSA - CPF: 027.749.401-09 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1008128-54.2024.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente:
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A

Recorrida: ALINE PEREIRA BARBOSA

Data do Julgamento:
25/11/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. ESPERA PROLONGADA EM AEROPORTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. contra sentença que a condenou, solidariamente com a companhia aérea, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais em favor de consumidora que adquiriu pacote turístico com passagens aéreas, hospedagem e transporte local. A autora ficou retida no aeroporto por dois dias em razão de sucessivos cancelamentos de voo no trajeto de retorno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agência de viagens pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes do cancelamento de voo operado por companhia aérea integrante do pacote turístico; e (ii) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais é razoável e proporcional ao dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da agência de viagens é solidária, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando participa da cadeia de fornecimento em pacote turístico, não se limitando à mera intermediação da venda de passagens.

4.

A falha na prestação do serviço é evidente diante dos cancelamentos sucessivos de voos e da espera de dois dias no aeroporto, sem comprovação de causa excludente de responsabilidade.

5.

A responsabilidade civil é objetiva (art. 14 do CDC), prescindindo da análise de culpa, bastando a comprovação do defeito no serviço e do dano.

6.

Os transtornos experimentados pela consumidora ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

7.

O valor de R$ 7.000,00 fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A agência de viagens que comercializa pacote turístico responde solidariamente pelos danos decorrentes de falha na execução de qualquer serviço integrante do pacote, inclusive cancelamento de voos.

2.

O cancelamento sucessivo de voos e a permanência prolongada do consumidor em aeroporto configuram dano moral indenizável.

3.

O valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento ilícito quanto a desvalorização do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 20; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível no 70071437453, 12a Câmara Cível, Rel. Guinther Spode, j. 29.06.2017.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
condenar

as reclamadas, solidariamente, a pagarem a quantia de
R$ 7.000,00
(sete mil reais) a título de
danos morais
.

A recorrente levantou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, requer que seja reduzido o
quantum
arbitrado a título danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, destaco que a recorrente argumentou que não pode ser responsabilizada pelos danos suportados pela consumidora, contudo, ela não atuou apenas na comercialização de venda da passagem, mas sim, na venda de pacote turístico.

Tratando-se de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CANCELAMENTO DE VÔO DE FORMA UNILATERAL PELA INTERMEDIADORA DA COMPRA DA PASSAGEM AÉREA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. TRANSTORNOS QUE TRANSCENDEM O MERO INCÔMODO OU DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DOS VALORES COBRADOS PELA VIAGEM CANCELADA. REEMBOLSO DO DISPÊNDIO COM AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS INDEFERIDO; DEFERIDO, PORÉM O VALOR DA DIFERENÇA DO QUE PAGARAM A MAIS PELAS NOVAS PASSAGENS. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO.
Embora a alegação da ré de que atuou como mera intermediadora da relação jurídica entre os autores e a companhia aérea, inarredável a legitimidade passiva. Em se tratando de relação de consumo, todos os participantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores
. Danos morais inalterados, porquanto o montante fixado na sentença recorrida está em consonância às peculiaridades da espécie. Reembolso pelo valor investido com a aquisição de novas passagens indeferido; deferido, porém o valor da diferença do que pagaram a mais pelas novas passagens. Repetição simples dos valores cobrados pela viagem cancelada. Precedente do STJ. Inversão dos encargos sucumbenciais diante do decaimento mínimo dos autores. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO.”
(Apelação Cível, No 70071437453, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 29-06-2017.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR. AGÊNCIA DE VIAGENS. PACOTE TURÍSTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO. IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS. ATRASO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO VOO DE IDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DANO MORAL. SEM PROVA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E OPÇÕES DE OFERTAS (ART. 12, §2o DA RESOLUÇÃO No 400/2016-ANAC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1009803-27.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)

Desta feita, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente.

Trata-se de ação de indenização, em que a recorrida sustenta que
adquiriu pacote turístico por intermédio da recorrente para a cidade de Navegantes, com destino a praia de Camboriú, já incluso passagens aéreas de ida e volta, hospedagem e transporte local. Ocorre que não conseguiu embarcar no voo de volta nos termos combinados, pois alega que teve 03 (três) voos cancelados e passou 02 (duas) noites e 02 (dois) dias em espera no aeroporto, o que teria gerado diversos transtornos, razão pela qual requereu indenização por danos morais.

A recorrente limitou-se a alegar que não pode ser responsabilizada, pois os danos foram ocasionados por culpa da companhia aérea.

A companhia aérea não apresentou defesa.

Pois bem.
Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois o voo contratado foi cancelado, logo após, a recorrida teve outros voos cancelados e teve que passar dois dias esperando o embarque de retorno.

Denota-se que houve falha na prestação o serviço das reclamadas, sendo que ambas não demonstraram nenhuma excludente de ilicitude que pudesse afastar o reconhecimento de falha na prestação do serviço.

Como é sabido, cabe a recorrente comprovar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva, sendo desnecessária a discussão acerca da existência de culpa. E o transtorno vivenciado pela autora ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade da consumidora.

Desta feita, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, tendo em vista que a recorrida enfrentou dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por dano moral, imposta na sentença.

Com relação ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 7.000,00
(sete mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025